Tribunal: STF
Processo: ARE 1492706
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, no sentido de limitar a cobrança das diárias de depósito ao período de 30 dias, devendo, o autor, todavia, comprovar a baixa na comunicação de furto/roubo de seu veículo, de forma a viabilizar sua liberação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos II, XXII, XXXV e LIV; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pleito indenizatório de danos morais em que o autor pretende a liberação de seu veículo que se encontra em um dos depósitos públicos mantidos pelo ente réu, independentemente do pagamento de taxas e/ou diárias, ao argumento de que o veículo foi indevidamente rebocado.



    Os pedidos foram julgados improcedentes pela sentença acostada ao índice 87, nos seguintes termos:



    “Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95, c/c artigo 27, da lei 12.153/09. Alega a parte autora que teve seu veículo indevidamente rebocado pelo réu, não tendo obtido informações sobre a sua localização. A apreensão do veículo foi feita de forma correta, uma vez que abandonado no local sem qualquer sinalização, como verificado pela fiscalização do réu, que efetuou o reboque para o depósito público. Não foi produzida qualquer prova que afastasse a presunção legal de que o ato praticado pelo réu foi realizado em razão da ausência total de sinalização no veículo supostamente acidentado. Portanto, correta a apreensão, sendo certo que eventual liberação do veículo somente pode ser feita após o pagamento das multas e taxas devidas, na forma do artigo 271, do CTB. Não existe qualquer prova de que a parte autora tenha buscado saber a localização do veículo ou a retirado do mesmo do depósito. Não existe, ainda, qualquer prova de que o ofício da nobre Defensoria Pública tenha sido entregue ao réu ou seus contratados. A parte própria parte autora informou na petição inicial a localização do veículo rebocado, sem informar, contudo, quando ficou sabendo de tal informação. Ressalte-se, ainda, que a parte ré comprova que ainda pesa sobre o veículo informação de roubo, o que também impossibilita a retirada do veículo, não comprovando a parte autora que retificou o registro de ocorrência ou informou à Delegacia Policial sobre a inexistência do roubo, a fim de permitir que o sistema do réu fosse corrigido pela Autoridade Policial. Portanto, sem nenhuma razão a parte autora em pretender a retirada do veículo sem promover a baixa da comunicação de roubo ou o pagamento das multas e taxas devidas em razão da infração de trânsito. Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. Com o trânsito em julgado, dêse baixa e arquive-se. P.R.I.” (Grifos nossos). [...]



    Não assiste razão ao recorrente, estando correta a sentença de improcedência dos pedidos. Isso porque, em que pese o autor ter alegado que sinalizou adequadamente o veículo, não trouxe aos autos qualquer prova de suas alegações, como, por exemplo, a juntada de fotografias demonstrando ter procedido a sinalização adequada do veículo acidentado, conforme preceitua a legislação de trânsito.



    Por outro lado, o MRJ comprovou por meio do ofício acostado ao índice 62, que o veículo não se encontrava com sinalização adequada e, por isso, foi rebocado.



    Os atos praticados por agentes públicos, no exercício de suas funções se presumem verdadeiros, cabendo aos interessados produzirem prova em contrário, o que não ocorreu na hipótese. Dessa forma, acaso o autor deseje retirar o veículo do depósito público, deverá efetuar o pagamento das taxas e diárias correlatas, assim como retificar o registro de ocorrência de furto/roubo de seu veículo, pois tal fato impossibilita a liberação do automóvel.



     



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente